Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-09.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA CONTRATADA POR TERCEIRO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. ACOLHIDA.
1. A legitimidade ad causam trata-se da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial.
2. Considerando que a empresa apelante não participou do contrato formulado entre o autor e as demais rés, tendo sido contratada por terceira seguradora apenas para finalizar a obra iniciada pela construtora ré, não há que se falar em sua legitimidade passiva e, por conseguinte, responsabilização solidária, o que inclusive foi previsto em cláusula constante do contrato de Empreitada Global por ela firmado.
3. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelo provido.